Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705220-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMEOITO AGRICOLA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO AGRAVADO: JORGE CARONE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EMEOITO AGRICOLA LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO em face de JORGE CARONE NETO (autos n. 0046956-85.2012.8.07.0001) nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que a penhora deferida neste cumprimento de sentença ostenta preferência em relação às demais medidas constritivas incidentes sobre a gleba rural objeto da certidão de matrícula reproduzida no id. 225106356, págs. 52-94, em razão de sua anterioridade, tendo sido registrada, sob o n.o 5, na data de 04/07/2017. Observa-se, outrossim, que o laudo pericial de id. 164634050 foi lavrado em 07/07/2023 e homologado, conforme decisão de id. 181714391, em 21/02/2024, devendo-se a demora para a realização da hasta pública designada nos termos da certidão de id. 218726098 à interposição de recurso pelo devedor, cujo acórdão pela improcedência transitou em julgado apenas na data de 04/11/2024 (id. 217032728, pág. 34). Ademais, o devedor e a terceira interessada EMEOITO AGRÍCOLA LTDA. não instruíram os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, demonstrando a suposta defasagem da expressão financeira de mercado da "supra" aludida gleba rural fixada pelo Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de ids. 224421244 e 225104491. Aguarde-se a realização das hastas públicas designadas” (ID 225301477, origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de definição da ordem de prioridade das penhoras antes da realização do leilão, argumentando que o registro R-5-17.279, formalizado em 11/07/2017 e correspondente à penhora deferida nos autos de origem, foi posteriormente cancelado. Afirma que sua penhora, registrada em 01/11/2018 sob o número R-6-17.279, precede a nova penhora deferida nos autos, registrada somente em 29/07/2021 sob o número R-8-17.279 (ID 68749514, p.6/8). Ressalta que “diante da anterioridade da penhora da Agravante, necessário que se defina a ordem de prioridade no recebimento de quaisquer valores referentes à alienação do imóvel antes da alienação do imóvel” (ID 68749514, p.8). Alega, outrossim, a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, pontuando que “houve uma situação que alterou o valor do imóvel, qual seja, o decurso de prazo temporal de mais de 19 meses. ( ) Diante de tal condição, é inegável que o cenário fático mudou desde a realização da última avaliação sobre o imóvel, realizada em 2023” (ID 68749514, p.9/10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A plausibilidade do direito decorre das teses jurídicas desenvolvidas, especialmente diante da necessidade de definição da prioridade no recebimento de eventuais valores decorrente do leilão, e decorrente da necessidade de realização de nova avaliação do imóvel. O perigo de dano irreparável resta evidenciado pelo risco iminente de penhora do imóvel, cuja hasta pública encerrará hoje, dia 13.02.2025, às 16h30. Eventual concretização dos atos expropriatórios tornará inviável o exercício, pela Agravante, de eventuais direitos decorrentes de sua prioridade, bem como impedirá por nova avaliação do imóvel. Por outro lado, deve-se observar que não há risco da irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso se verifique que a ordem de prioridades e a avaliação estão corretas, basta que tal pedido seja confirmado por esta Colenda Turma. A execução prosseguirá sem qualquer impedimento” (ID 68749514, p.10/11). Ao final, requer: “a) A intimação dos Agravados para que sejam cientificados da decisão antecipatória e para apresentar contraminuta ao presente recurso, caso queiram, no prazo legal; b) O recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento para que seja DEFERIDA a suspensão da hasta pública do imóvel, determinada para 13.02.2025; c) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada e para reconhecer a necessidade de definição da ordem de prioridade no recebimento de quaisquer valores referentes à alienação do imóvel antes da alienação do imóvel; d) Subsidiariamente, Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada e para que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel; e) Sejam todas as publicações referentes ao feito realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF sob o no 17.390, sob pena de nulidade.” (ID 68749514, p.11/12). Preparo recolhido (ID 68760539). Pela decisão de ID68867600, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não foi conhecido por perda de objeto (leilão realizado), tendo sido determinada a intimação da agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal. Em resposta (ID 69361408, p.2), a agravante sustenta que, embora o leilão tenha sido realizado, os pedidos formulados no agravo de instrumento permanecem íntegros e aptos à apreciação judicial. Aduz que “caso o presente Agravo seja provido, será reconhecida, pelo Tribunal, a incorreção da decisão proferida na origem e a necessidade de realização de novo leilão do imóvel, precedida da definição da ordem de prioridade e de nova avaliação do imóvel. Assim em verdade, o provimento jurisdicional deve reconhecer que o leilão foi realizado de forma incorreta, com a consequente invalidação de seus atos” (ID 69361408, p.2). E acrescenta: “não houve a definitiva compra do imóvel, que somente será consumada após o fim dos pagamentos, considerando que foi feita a proposta de compra parcelada do imóvel” (ID 69361408, p.3). Em contrarrazões, ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO requer o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 69959328). É o relatório. Decido. Conforme anotado, trata-se de agravo de instrumento interposto por EMEOITO AGRÍCOLA LTDA pelo qual requerida, liminarmente, a suspensão do leilão, nova avaliação do imóvel e definição da ordem de preferência das penhoras, e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi protocolado às 16h28min do dia 13/02/2025, enquanto o leilão judicial se encerrou às 16h30min do mesmo dia, conforme certificado nos autos, com apresentação de proposta de aquisição no valor de R$ 55.700.000,00 (ID 226051891, origem). Sobreveio decisão desta relatoria que, em juízo provisório de admissibilidade, não conheceu da antecipação da tutela recursal por perda de objeto, abrindo-se prazo à parte agravante para manifestação quanto ao prosseguimento do recurso (ID68867600). Na resposta (ID 69361408), a agravante defende a persistência do interesse recursal, alegando que o leilão não teria se consumado de forma definitiva, em razão de pagamento parcelado, sendo cabível, inclusive, a declaração de nulidade do ato expropriatório pelo Tribunal. A despeito do esforço argumentativo da agravante, é certo que o objeto da tutela recursal pleiteada perdeu sua utilidade. No ponto, registre-se que a perfectibilização do leilão ocorre com a aceitação da proposta pelo leiloeiro e lavratura do auto de arrematação, nos termos do art. 903, § 1o do CPC[1], sendo irrelevante, para esse fim, o fato de a proposta de compra ter sido formulada de forma parcelada, pois tal não compromete o aperfeiçoamento nem a validade do ato de alienação. Ademais, os pedidos recursais formulados pela agravante limitam-se à suspensão do leilão, com vistas à realização de nova avaliação do imóvel e à definição prévia da ordem de penhoras. Não foi formulado qualquer pedido voltado à invalidação do leilão judicial ou à obtenção de provimento de natureza desconstitutiva em relação ao ato expropriatório já consumado, tal como sustentado posteriormente na petição de ID 69361408. Por essa razão, não poderia o Tribunal conhecer do recurso com o objetivo de declarar a nulidade do leilão com fundamento em supostos vícios relacionados a atos preparatórios — a saber, nova avaliação do imóvel e definição prévia da ordem de penhoras. Tal pretensão representa evidente inovação recursal, por exceder os limites objetivos fixados nas razões do agravo de instrumento, o que inviabiliza sua apreciação, sob pena de supressão de instâncias e violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Assim, diante da inexistência de interesse recursal remanescente e da impossibilidade de conhecimento do recurso para além do que foi efetivamente pedido, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso) — artigo 932, III do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. [1] “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário” Brasília, 6 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora